Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-63.2001.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000374-63.2001.8.11.0013
RECORRENTE: IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO e OUTROS
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE DANIEL LIMIRO MARCAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 32066971):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao exequente efetivar a regularização processual da parte executada, que em decorrência do seu falecimento, deve ser devidamente representada pelo seu espólio ou sucessores para o prosseguimento válido e regular do processo. Se inerte a parte para a devida regularização a extinção do feito é medida que se impõe.” (AP 0000374-63.2001.8.11.0013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 29/01/2020)
A parte Recorrente alega violação ao artigo 313 do CPC, ao argumento de que não houve desídia da sua parte e a suspensão do feito era justificável, uma vez que regularização do polo passivo da ação originária dependia da resolução de outra demanda (Ação de Arrolamento de Bens).
Recurso tempestivo (Id. 35575538).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 42385495.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 313 do CPC, ao argumento de que não houve desídia da sua parte e a suspensão do feito era justificável, uma vez que regularização do polo passivo da ação originária dependia da resolução de outra demanda (Ação de Arrolamento de Bens).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVILDESÍDIA. RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no AREsp 468.471/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV